Tribunal: STF
Processo: HC 262892
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 972.809/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 7.420/2010. IMPOSSIBILIDADE. PENA EXTINTA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: [...]" (AgRg no HC n. 779.155/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julg. em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). 



    2. In casu, a reprimenda para a qual a defesa busca indulto foi extinta há mais de dez anos e, conforme asseverado pela Corte estadual, "mesmo se eventualmente concedido o pretendido perdão, o tempo de prisão enfrentado em relação àquela ação penal não poderia servir de 'crédito' para abater condenações por crimes posteriormente praticados" (e-STJ fl. 127). 



    3. É nítida, portanto, a intenção da defesa de impetrar o habeas corpus de forma totalmente inadequada, como meio de driblar a preclusão da matéria. Assim, a fim de que não se desvirtue a finalidade do habeas corpus de sua garantia constitucional, da ordem não se deve conhecer. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa busca “o reconhecimento do indulto retroativo referente à condenação anterior” — cuja pena já se encontra extinta —, uma vez que “os requisitos foram preenchidos na época da publicação do Decreto 7.420/2010”. Ressalta que o paciente atualmente cumpre pena em processo distinto, mas sofre reflexos diretos daquela condenação anterior.



    É o breve relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, o Habeas Corpus constitui garantia destinada à proteção da liberdade de ir e vir diante de ilegalidade ou abuso de poder.



    Não se pode, contudo, banalizar ou desvirtuar a finalidade dessa ação constitucional, “para discutir questão não relacionada à ameaça ou à coação à liberdade de locomoção” (HC 241735 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/6/2024).



    No presente caso, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, 



    a reprimenda para a qual a defesa busca indulto foi extinta há mais de dez anos [...]. Ora, é nítida a intenção da defesa de impetrar o habeas corpus de forma totalmente inadequada, como meio de driblar a preclusão da matéria. Assim, a fim de que não se desvirtue a finalidade do habeas corpus de sua garantia constitucional, da ordem não se deve conhecer.



    Nesse contexto, tem plena aplicação o entendimento desta SUPREMA CORTE, consolidado na Súmula 695, de que “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. No mesmo sentido: HC 258682 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/8/2025; HC 251482 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 2/7/2025; HC 96.954-AgR/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, Dje de 8/6/2011; HC 110.946/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 16/4/2012; HC 104.655/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 25/4/2012; RHC 114.890/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 118.988/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/3/2014; RHC 122.174-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 15/10/2014; HC 114945 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente